Tribunal: STF
Processo: ACO 3463
Classe: ACO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Agravo regimental na ação cível originária. Perda Superveniente do Objeto. Honorários Advocatícios. Princípio da Causalidade.



    I. Caso em exame



    1. Ação cível originária proposta pelo Estado de São Paulo contra a União, questionando requisições administrativas de insumos para imunização contra a Covid-19.



    2. Extinção da ação sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, com condenação da União em honorários advocatícios.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em definir se, com a perda superveniente do objeto da ação, a União pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.



    III. Razões de decidir



    4. A condenação da União em honorários advocatícios se justifica pelo princípio da causalidade, tendo a União dado causa à instauração do processo, pois requisitou insumos adquiridos pelo Estado de São Paulo, necessários ao plano estadual de imunização.



    5. Probabilidade do direito do Estado de São Paulo confirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do referendo da medida liminar proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski.



    IV. Dispositivo e tese



    14. Agravo regimental improvido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 485, VI, do CPC; art. 21, IX, do RISTF; art. 85, § 3º, V e § 4º, III, do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: ACO 849 AgR/AL; ACO 2931 AgR/DF; ACO 1341 AgR/AL.